Tribunal: TJBA
Processo: 8029712-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029712-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADOS: LUIZ FABIO CORDEIRO DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
ALESSANDRO TORRES LEITE, TAYNARA BEATRIZ CARDOSO MENDES TORRES, FABIO NUNES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ELEMENTOS
QUE
AFASTAM A VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão de Negócio Jurídico c/c Pedido de Consignação em Pagamento para Extinção de Obrigação. O
decisum

foi embasado na ausência de comprovação documental da hipossuficiência alegada, bem como na existência de indícios de capacidade financeira das Agravantes.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pelas Recorrentes, pessoas naturais, é suficiente para concessão da benesse, bem como estabelecer se houve cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para complementação documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando presentes nos fólios elementos que a infirmem.

4. A ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência, somada à existência de indícios de capacidade financeira — como a ocupação de cargo público eletivo com renda incompatível com a alegação (vereadora) e a propriedade de empresa com alta movimentação financeira — afasta a presunção legal.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessão da gratuidade de Justiça exige demonstração plausível da incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

6. Não se verifica cerceamento de defesa, pois as Suplicantes foram instadas, tanto na origem, quanto em sede recursal, a apresentarem documentação idônea, não tendo atendido tal diligência.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1.0000.24.091875-5/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 26.06.2024; TJ-DF, AI nº 0729434-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 24.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029712-10.2025.8.05.0000, em que figuram como
A
gravante
s

NIV
Â
NIA CÉLIA ALVES PEREIRA
e ODÍLIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS
,
sendo

A
gravad
o

LUIZ FÁBIO CORDEIRO DA SILVA CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto
condutor
.